Tribunal: TJSP
Processo: 0003477-66.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0003477-66.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICK
HENRIQUE SILVA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por PATRICK HENRIQUE SILVA
MARQUES, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
VOTO No 39185
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003477-66.2016.8.26.0003
APELANTE: PATRICK HENRIQUE SILVA MARQUES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA CRIMINAL DO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora TÂNIA MAGALHÃES AVELAR MOREIRA DA SILVEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que PATRICK
HENRIQUE SILVA MARQUES foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal do Foro Regional de Jabaquara desta Comarca de São Paulo,
nos autos de Processo Crime no 0003477-66.2016.8.26.0003, Controle no
1033/16, às penas de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, 12 dias-multa, no valor diário mínimo e, 02 meses e 21 dias de
proibição de obtenção ou suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, por infração ao art. 306, c.c. art. 298, III, ambos da Lei
no 9.503/97 (fls. 184/190).
Inconformado, PATRICK interpôs Apelação (fls. 197).
O recurso foi recebido (fls. 213).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, a absolvição
por insuficiência de provas, pois o Laudo de Exame Clínico resultou
negativo, estando com a capacidade psicomotora normal; e, subsidiariamente,
a fixação das penas básicas no mínimo legal (fls. 199/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 219/227) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 233/237), pugnou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 13 de fevereiro de
2016, por volta de 09h14min, na Rua Marcos Fernandes, altura do
no 489, Jardim Colinas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, conduziu o
veículo VW/Gol, ano 1999, placas COG-7782, com a capacidade psicomotora
alterada, sob a influência de álcool, colidindo frontalmente contra o veículo
Hyundai/HB20S, placas FRT-8737, que estava regularmente estacionado na
via pública.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 04/07), Exame Clínico (fls. 30/31), Laudo Pericial no local dos fatos
(fls. 41/47), e demais provas produzidas nos autos.
Quanto à autoria, o Apelante, interrogado somente em Juízo,
afirmou que, embora não fosse habilitado, conduzia o veículo automotor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
descrito na denúncia e a condutora do veículo HB20 veio trafegando na via
de mão dupla e avançou para a pista por onde o interrogando trafegava e,
embora tenha tentado desviar, ocorreu a colisão frontal entre os veículos. A
polícia foi acionada e encontraram no veículo conduzido por ele, duas
garrafas de bebida que lá estavam desde a semana anterior. Negou ter
ingerido bebidas alcóolicas e afirmou não ter se negado a realizar o teste do
bafômetro, pois não lhe foi oferecido (gravação audiovisual).
Insubsistente sua evasiva, que não encontra nenhum sustentáculo
no corpo probatório.
Na verdade, do Apelante não era de se esperar que viesse a
confessar a prática do crime, produzindo prova em seu desfavor, com isso,
sua negativa deve ser tomada como ato natural de defesa, diante dos demais
elementos do conjunto probatório.
A testemunha arrolada pela defesa, Christian Felipe Lima
Scrivani, narrou que, no dia dos fatos, o Apelante havia permanecido durante
a noite em sua casa, jogando videogame e deixou o local sozinho por volta
das 05h30min. Não acompanhou o Apelante, não tendo presenciado o
ocorrido, igualmente não sabendo declinar detalhes sobre o acidente
(gravação audiovisual).
Da mesma forma, Juliana Elias Lopes, companheira do Apelante
há oito anos, confirmou que ele teria permanecido durante a noite na casa de
Christian jogando videogame. Igualmente disse não ter presenciado os fatos,
tampouco a abordagem do Apelante pelos policiais militares (gravação
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
As testemunhas arrolados pela defesa não presenciaram os fatos
e nada esclareceram acerca do ocorrido.
A vítima Gislaine Garbes Galido, na fase extrajudicial,
condutora do veículo HB20, confirmou que o Apelante conduzia o veículo
automotor em estado evidente de embriaguez, o que inclusive culminou no
acidente automobilístico noticiado (fls. 25/26).
Os policiais militares Thiago Ventura e Kleiton Pereira
Marcondes afirmaram, no conjunto e em síntese, que, por ocasião dos fatos
foram acionados para verificação de acidente de trânsito, que havia ocorrido
nas proximidades da Base da PM. Chegando ao local, constataram que o
veículo VW/Gol conduzido pelo Apelante havia ingressado na contramão de
direção, colidindo frontalmente contra o veículo Hyunday/HB20, ocupado por
Gislaine e sua filha. Na ocasião, mantido contato com o condutor do veículo
VW/Gol, os policiais notaram que o Apelante apresentava sinais de
embriaguez, como andar cambaleante, odor etílico, olhos vermelhos, tendo o
policial Kleiton enfatizado ter notado com clareza a alteração da coordenação
motora do Apelante, que apresentava dificuldades de equilíbrio. Thiago
destacou, ainda, que em contato com o Apelante, ele admitiu a ingestão de
bebidas alcóolicas, ocorrendo ainda a localização de garrafas no interior do
automóvel do acusado. Por fim, asseveraram que o Apelante se recursou a
realizar o teste do etilômetro e foi ainda verificado que ele não possuía
habilitação para a condução de veículo. O policial Kleiton chegou a
mencionar que analisada a filmagem do acidente, foi confirmado que o
Apelante teria ingressado na contramão de direção, ocasionando a colisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
frontal contra o veículo conduzido pela vítima que, segundo ela, estaria
estacionado na via (fls. 23, 40 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais tenham se
unido para atribuírem ao Apelante, crime de que o sabe inocente; nenhum
motivo restou comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
Note-se que o resultado negativo do Exame Clínico não conduz a
improcedência da ação, eis que, através dos firmes relatos dos policiais
militares foi possível constatar que o Apelante estava com sua capacidade
psicomotora comprometida, tanto que deu ensejo a colisão contra veículo que
estava regularmente estacionado (fls. 41/47).
Diante desse quadro, restou devidamente comprovada a
materialidade e autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição,
como pretendida.
Quanto às penas, na primeira fase, foram corretamente aplicadas
em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 07 meses de detenção, 11 dias-
multa e, proibição de obtenção ou suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor por 02 meses e 10 dias, considerando os maus
antecedentes do Apelante (Processo Crime no 20559/15 - fls. 112 - roubo).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância agravante prevista
no art. 298, III, da Lei no 9.503/97, com elevação das penas em mais 1/6,
resultando, definitivamente, em 08 meses e 05 dias de detenção, 12 dias-
multa, no valor diário mínimo, e proibição de obtenção ou suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 21 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0003477-66.2016.8.26.0003
=
Correta a fixação do regime inicial semiaberto, considerando os
maus antecedentes do Apelante, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal,
o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos ou o sursis.
Por fim, constato que o Apelante respondeu ao processo em
liberdade, não sendo determinada sua prisão preventiva na r. sentença
apelada.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por PATRICK HENRIQUE SILVA MARQUES, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)